Tribunal: TJDFT
Processo: 0005258-57.2016.8.07.0002
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
COMERCIAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. DUPLICATAS SEM ACEITE. NOTAS FISCAIS. PROTESTO DOS TÍTULOS. COMPROVANTES DE REPASSE FINANCEIRO. PROVA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
1. É possível o ajuizamento de ação monitória fundada em duplicata, sem aceite, acompanhada do comprovante de protesto e das notas fiscais que comprovam a compra e venda de produtos ou a prestação de serviços.
2. Nos termos do art. 700, I, do CPC/2015, “a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro”.
3. No caso da duplicata despida de força executiva, seja por estar ausente o aceite, seja por não haver o devido protesto ou o comprovante de entrega de mercadoria ou da ultimação do préstimo, esta será documento hábil à instrução do procedimento monitório, conforme já reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça.
4. Recurso parcialmente provido.